Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716254-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RONIE FERNANDES DA SILVA CAMPOS, ALINE OLIVEIRA GUERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Os autores agravam contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (id 59226648 – autos principais) que, por falta da probabilidade do direito, indeferiu liminar para manutenção do suposto valor originalmente contratado (R$ 393,42) para financiamento de imóvel do programa minha casa, minha vida. Alegam, em resumo, defeito na prestação do serviço, pois o agravado alterou unilateralmente o valor das parcelas, ofendendo as normas do CDC, o que enseja devolução em dobro. Requerem a antecipação de tutela, para limitar o valor do desconto a R$ 393,42, sob pena de multa diária de R$ 500,00. 2. Por ora, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, que inibem a constatação do fumus boni juris: “Na situação dos autos não reputo preenchidos os requisitos autorizadores. Pela narrativa, a pretensão meritória dos autores consiste em que o réu seja obrigado a manter o valor das prestações em R$393,42, mantendo o subsídio concedido com base no salário líquido do autor. Entretanto, ao menos nessa sede sumária de cognição, não vislumbro razão jurídica que justifique o deferimento de tal pleito. Com efeito, não se pode forçar o Banco a manter o valor da prestação menor que o devido, exceto nos casos em que o Judiciário promove a revisão de cláusulas contratuais, o que não é o caso dos autos. Observe-se que há informação e que a alteração do valor da prestação decorreu de determinação da Controladoria Geral da União. De fato, os autores dirigem sua irresignação ao réu pelo fato de ter havido uma falha na prestação dos serviços no momento da contratação. Ressalto que os autores aduzem a ocorrência de erro na celebração do negócio jurídico, o que pode levar a sua anulação, se o caso. Assim, inviável deferimento da antecipação de tutela, pois, ao menos a priori, entendo ausente a probabilidade do direito autoral.” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, caso já tenha sido citado. Do contrário, retornem-me cls. Intime-se. Brasília, 19/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR